Tribunal: TJMT
Processo: 0001780-94.2012.8.11.0026
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001780-94.2012.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SAMUEL PINTO DA SILVA - CPF: 377.915.911-20 (APELADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL PINTO DA SILVA - CPF: 377.915.911-20 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.299 DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL SUPERIOR A 04(QUATRO) ANOS, CONSIDERANDO A ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL DO RESE 1017351-20.2022.8.11.0000 – TRANSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Samuel Pinto da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que condenou o réu, pela prática do crime de falsidade ideológica, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias-multa, de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

Nas razões, o apelante
1)

requer o conhecimento e provimento da apelação para que seja decretada a extinção da punibilidade do acusado,
2)
preliminarmente, a suspensão condicional do processo,
3)
o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal,
4)
no mérito, absolvição por inexistência do delito imputado ao réu ou ausência probatória,
5)
o reconhecimento do arrependimento posterior
6)
caso não seja nenhum dos entendimentos, seja afastado o efeito secundário da condenação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Antes de adentrar ao mérito da apelação, cumpre analisar a preliminar argüida pela defesa, no sentido de declarar extinta a punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Conforme dispõe o art. 109, V, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, quando a pena aplicada em concreto for inferior a dois anos, ocorre em 4 (quatro) anos. Ademais, o art. 110, § 1º, do mesmo diploma legal, estabelece que o prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da decisão para a acusação ou para a defesa, conforme o caso.

No presente feito, a sentença condenatória (Id. 55301717 - fls. 198/200), confirmada pelos embargos de declaração (Id. 55301717 - fls. 223/224), impôs ao acusado a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, marco a partir do qual deve ser contado o prazo prescricional.

Conforme consta nos autos, a sentença condenatória foi proferida em 27/05/2019, publicada no DJE em 27/11/2019 enquanto a decisão nos embargos de declaração foi proferida em 21/11/2019, publicada no DJE em 27/11/2019.

Ocorre que, conforme decisão proferida no RESE 1017351-20.2022.8.11.0000 (Id. 107552152), houve a nulidade dos atos processuais a partir da sentença dos embargos de declaração, com a consequente anulação do recurso da acusação. Dessa forma, o Ministério Público não reapresentou o recurso após a devolução dos autos (Id. 105664426), consolidando-se, assim, o trânsito em julgado para a acusação, mas não para a defesa, visto que o acusado sequer foi intimado pessoalmente para se manifestar.

Nesse contexto, aplica-se o art. 110, § 1º, do CP, devendo o prazo prescricional ser contado a partir da publicação da sentença condenatória (30/05/2019) ou da decisão nos embargos de declaração (27/11/2019), uma vez que o trânsito em julgado para a acusação já ocorreu, mas não para a defesa.

Considerando que a pena aplicada foi de 1 ano e 2 meses, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.
Assim se considerada a data da sentença
(30/05/2019), a prescrição ocorreu em 30/05/2023; se considerada a data dos embargos de declaração (27/11/2019), a prescrição ocorreu em 27/11/2023.

Em qualquer das hipóteses, o prazo já está ultrapassado, não restando dúvidas quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Acerca dos efeitos secundários da sentença condenatória quando á o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.)

Pelo exposto, acolho a preliminar arguida de oficio pela defesa técnica do acusado, declarando a extinção de punibilidade nos termos do art.

109, V, do CP c/c art. 110, § 1º, do CP e art. 107, IV, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025